Tribunal: TJES
Processo: 0001889-68.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001889-68.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONA VIEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001889-68.2020.8.08.0008

APELANTE: RONA VIEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RONA VIEIRA PEREIRA em face da sentença de fls. 169/177, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e absolvendo-o da prática do crime disposto no artigo 35 da referida Lei, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais de fls. 235/255, o apelante requereu sua absolvição do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu pela reforma da sentença, para que seja desclassificado o delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.434/06, ou para que haja absolvição do delito tipificado artigo 40, IV da Lei 11.434/06. Ainda subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4 da Lei 11 .343/06. Por fim, pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A materialidade do delito está comprovada pelo BU no 40254070 de fls. 13119, Auto de Apreensão de fls. 41142 e 46/47, Laudo de Exame Químico Definitivo da Droga Apreendida (fI. 227) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 262/265). A autoria ficou por conta dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo em cotejo com as testemunhas ouvidas, a saber:

Inicialmente, o PMES Norisfran Prudêncio Nascimento, ouvido perante este Juízo (mídia de fL 247), aludiu se recordar dos fatos, relatando que reconhece o acusado por seu envolvimento em ilícitos penais na região, bem como confirmou seu depoimento prestado na DEPOL e reconheceu a assinatura de fis. 23/24. Em seus relatos perante este Juízo (mídia de fl. 247), o PMES Fabiano Rodrigues de Oliveira declarou se recordar dos fatos, esclarecendo que a polícia recebeu uma denúncia, na qual relatava que o acusado estava traficando na Vila Luciene, sendo que ao chegarem na entrada do referido bairro, encontraram Ronã em urna motocicleta transportando uma mulher na garupa, momento em que foi feita a abordagem e encontrado certa quantia em dinheiro com o réu, o qual asseverou que estava vindo de Paulista, onde teria feito um negócio, porém não especificou sobre o que se tratava.

Ainda de acordo com o referido agente, localizou a residência onde o acusado havia enterrado as drogas apreendidas, sendo que a própria dona da casa, Luciene, indicou o local no quintal onde se encontravam os entorpecentes, bem como entregou uma arma de fogo que estava escondida na casa. No mais, disse que Luciene relatou sobre a outra residência de Ronã, na qual fora encontrada munições e dinheiro.

Por fim, Fabiano aludiu que já abordou Ronã em outras oportunidades.

Prosseguindo com a análise da prova colhida em Juízo, a testemunha Giovanna Cezários dos Santos disse ser companheira do acusado na época dos fatos. Sobre o ocorrido, salientou que o dinheiro encontrado em sua casa era da venda de uma residência que tinha com o réu no "morro", a qual fora vendida para a pessoa de nome Walace, não sabendo dizer como as munições calibre 380 foram parar na sua casa, ressaltando que Ronã tinha um caso com Luciene, a qual estava com ele no momento da abordagem policial.

Disse, ainda, desconhecer a procedência do dinheiro que fora encontrado com o acusado no momento da abordagem, não sabendo informar se o réu frequentava diariamente a casa de Luciene. Por fim, aduziu não ter conhecimento do envolvimento de Ronã com o tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha Wallace Torezani de MeIo, em Juízo (mídia de fl. 247), disse que comprou uma casa pertencente ao réu Ronã, localizada na Rua Filomena Bonin, pagando pela moradia a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo que o contrato foi passado por uma terceira pessoa, inclusive o valor citado foi transferido para a conta dessa terceira pessoa. Por derradeiro, disse que nunca viu Ronã usando droga.

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é suficiente para assegurar a condenação havida em primeiro grau. De igual maneira, não há como se proceder à desclassificação do tipo em razão de não haver provas da comercialização das drogas, já que o tipo contém 18 verbos (ações descritas) de caráter permanente, consumando-se com a prática de qualquer desses pelo agente. Sobre a questão, é pacífica a jurisprudência:

O tipo penal do tráfico de drogas possui dezoito verbos, sendo que para a configuração de tal delito é desnecessário o agente ser apanhado em flagrante comercializando a substância tóxica, uma vez que o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a própria integridade social, bastando o agente ser flagrado praticando o verbo trazer consigo com aquele fim. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e a apreensão da droga indicam a autoria delitiva de forma indene de dúvidas. 3. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento em coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190006293, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao delito tipificado artigo 40, IV da Lei 11.434/06, sob o argumento de não constar nos autos que a arma de fogo e as munições auxiliavam o réu no "comércio de entorpecentes", há nos autos a confissão realizada pelo réu - que, inclusive, a reitera na própria peça recursal. Não há como se afastar o delito diante das provas apresentadas, salvo se se tratasse de condição indispensável exigida por lei ou pela jurisprudência. Ao contrário, porém:

É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
prescinde
de apreensão da arma e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva [...] (AgRg no AREsp n. 1.966.393/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

O Recorrente pediu, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4 da Lei 11 .343/06. Porém, havendo nos autos provas de que se dedicava às atividades criminosas, não preenche assim, os requisitos necessários para a aplicação da benesse pretendida. A causa especial de diminuição somente é aplicável às situações excepcionais, em que o legislador entendeu estarmos diante de agente que, por deslize de conduta ou situação de vulnerabilidade, tenha praticado o comércio de droga para rápida obtenção de lucro.

Por fim, reiterou o requerimento de gratuidade da justiça. É certo que a possibilidade de requerimento deste pedido é cabível em qualquer fase do processo, contudo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem-se posicionado no sentido de que a competência para análise é do Juízo de Execução, conforme destaco abaixo:

Conforme decisão deste eg. Sodalício o pedido de concessão da gratuidade da justiça se trata de ato da competência do juiz da execução penal. Precedentes deste eg. TJES. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050210013327, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 03/11/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE UM DOS VERBOS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESTINADO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE AGENTE NÃO VINCULADO A PRÁTICAS REITERADAS OU ESTRUTURADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.